Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708977-19.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: RAIMUNDO VIEIRA DE MELO D E S P A C H O O embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de devolução de valores transferidos para conta judicial, no montante de R$ 4.557,51 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta em um centavos), formulado nas razões recursais do embargante. Diante da informação prestada no ID no 68322115 - pág. 1, acerca da compra do medicamento, bem como da informação prestada em ID no 68322141 - págs. 1/2, no sentido de que o tratamento já teria se iniciado, concedo derradeiro prazo para manifestação do embargado. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator